Tribunal: TJES
Processo: 5001595-13.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001595-13.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEU CARDOZO MARVILA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
ARTIGO
16,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/03
.
PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE.
PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser mantida a prisão preventiva.
2
.
O rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte do magistrado
a quo
que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando regularmente, não havendo que se falar em relaxamento da prisão preventiva em razão de excesso de prazo na formação da culpa.
3
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Jéu Cardozo Marvila
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma.

Consta na inicial que o paciente se encontra preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, apurado nos autos da Ação Penal nº 0000749-26.2023.8.08.0062.

Nesse contexto,
sustent
a
a
defesa

que

não estão presentes
os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva,
além de
apontar

excesso de prazo
na
custódia cautelar.

Dessa forma,
requer a

revogação
da prisão preventiva
,
com a expedição de alvará de soltura em benefício
do paciente
.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Feita essa breve introdução, passo ao exame dos pedidos requeridos pela defesa.

Portanto, no que concerne à alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente, apesar da manifestação inicial do impetrante, verifico,
a prior
i, que não merece acolhimento, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista se tratar de suposta prática do crime estabelecido no artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

Noutro giro, quanto aos requisitos do
artigo 312, do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva de Jéu Cardozo Marvila, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, considerando que, conforme se depreende das informações prestadas pelo magistrado
a quo
, que o ora paciente portava uma pistola calibre .40, devidamente municiada com 14 (quatorze) munições, sendo apurado que a arma de fogo apreendida com o paciente havia sido subtraída de um policial militar no Rio de Janeiro.

Outrossim, não se pode deixar de pontuar que o veículo que o paciente conduzia foi abordado em razão de suspeita de que Jéu Cardozo Marvila seria a autor de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia anterior.

Não fosse o bastante, conforme fundamentado pelo magistrado
a quo
, a manutenção da prisão preventiva do paciente é imprescindível também para evitar a reiteração criminosa, haja vista que possui condenações definitivas pela prática dos crimes de roubo majorado (0001288-13.2017.8.08.0026) e posse irregular de arma de fogo (0001293-35.2017.8.08.0026), além de responder outras duas ações penais em curso, sendo que se encontrava, inclusive, foragido do sistema prisional quando foi apreendido.

Em verdade, é certo que as circunstâncias mencionadas
na presente deci
s
ão

evidenciam
o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade d
e
Jéu Cardozo Marvila
, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a
manutenção da
custódia cautelar do mesmo,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva
, já que a constrição cautelar se encontra amparada em elementos concretos
e em decisão plenamente fundamentada
.

Noutro giro, no que diz respeito à
alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
, é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Assim, ao compulsar o andamento dos autos originários, e com os recursos que ora disponho, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando regularmente, não havendo que se falar em relaxamento da prisão preventiva.

Portanto, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)